Tribunal: TJMT
Processo: 1030095-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030095-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JORDEAN DOS SANTOS SOUSA - CPF: 062.339.011-62 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), WESLEY GABRIEL MINA ARAUJO - CPF: 067.929.341-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIELTON DE ANDRADE - CPF: 061.073.671-01 (TERCEIRO INTERESSADO), FILIPI RIBEIRO CAVALCANTE - CPF: 062.426.221-90 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR GABRIEL CORDEIRO - CPF: 053.426.821-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA SARAIVA DE SA - CPF: 042.536.791-61 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO DIOMAZIO LUSTOSA - CPF: 037.865.171-42 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO VIEIRA DE BARROS - CPF: 460.562.031-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Agravo em Execução Penal. Nulidade por ausência de fundamentação. Devolução dos autos ao Juízo da Execução Penal.

I
.
Caso em exame
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de reeducando contra decisão do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que rejeitou embargos de declaração sem analisar expressamente os pedidos de (i) fixação da data-base para progressão de regime e (ii) consideração do período de prisão temporária para fins de progressão de regime.

A defesa requereu a reforma da decisão para que o período em que o reeducando permaneceu preso temporariamente fosse computado não apenas como detração do total da pena, mas também para fins de progressão de regime.

O Ministério Público, em contrarrazões, suscitou preliminar de não conhecimento do agravo, alegando supressão de instância, pois a questão não teria sido devidamente apreciada pelo Juízo de Execução Penal. No mérito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, acolheu a preliminar do Ministério Público e opinou pela remessa dos autos ao Juízo de Execução Penal, para que este decida expressamente sobre a detração da pena.

II.
Questão em discussão
A controvérsia envolve:
(i) a alegação de supressão de instância, levantada pelo Ministério Público, diante da ausência de manifestação do Juízo de origem sobre questões essenciais da execução penal; e
(ii) a nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração, por ausência de fundamentação adequada, em afronta ao art. 93, IX, da CF.

III.
Razões de decidir

1.

Omissão e contradição na decisão recorrida.
A decisão impugnada rejeitou os embargos de declaração sem enfrentar integralmente os pontos suscitados pelas partes, especialmente quanto à fixação do marco inicial para contagem dos benefícios da execução e à consideração da prisão temporária para fins de progressão de regime. Além disso, indeferiu de ofício a progressão, sem que houvesse pedido expresso nesse sentido, configurando decisão
ultra petita
em prejuízo ao réu
.

2.

Violação ao dever constitucional de fundamentação.
A ausência de análise expressa dos pedidos formulados pela Defesa e pelo Ministério Público afronta o art. 93, IX, da Constituição Federal, comprometendo a regularidade do processo e inviabilizando o controle recursal.

3.

Supressão de instância e necessidade de nova manifestação do Juízo de origem.
A análise do mérito do agravo neste momento configuraria indevida supressão de instância, pois não foi devidamente apreciada na origem, impedindo sua análise pelo Tribunal sem que se incorra em supressão de instância. No entanto, em vez de apenas remeter os autos, faz-se necessária a declaração de nulidade da decisão recorrida, para que o Juízo da Execução Penal profira nova decisão fundamentada.

4.

IV.
Dispositivo e tese
Recurso conhecido apenas para reconhecer, de ofício, a nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração, determinando a devolução dos autos ao Juízo da Execução Penal para nova decisão fundamentada.
Julgamento do mérito do agravo prejudicado.

D
ispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1017976-20.2023.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, julgado em 14/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo em Execução Penal, interposto a tempo e modo pela defesa do reeducando
Jordean dos Santos Sousa
contra decisão proferida pelo
MM
. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos do Processo Executivo de Pena no 2000119- 20.2023.8.11.0007, não acolheu os embargos de declaração manejados pelo Ministério Público e, consequentemente, não analisou expressamente os pedidos de data-base para progressão de regime, e detração penal (Id. 247677673).

Em suas razões recursais o agravante requer a reforma da decisão, para que “
o período em que o reeducando permaneceu sob custódia relativa a prisão temporária seja considerado no cálculo de progressão de regime referente ao campo detração penal
”(Id. 247677669).

Nas
contrarrazões
, o Ministério Público suscitou preliminarmente, pelo não conhecimento do agravo. No mérito, pelo desprovimento (Id. 247677665).

Em sede de
Juízo de retratação
,
a decisão foi
mantida
pelo Juízo
a quo

(
Ref. Mov 62.1 – SEEU)
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em
parecer
, opinou pelo acolhimento da preliminar arguida em sede das contrarrazões recursais, a fim de se determinar, “
de ofício, que o Juízo da Execução analise o pedido de detração formulado pela defesa na Seq. 15.1 do SEEU”
(Id. 250015166)

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR –
EX OFFICIO

Egrégia Câmara,

Jordean dos Santos Sousa
cumpre pena de
22 anos de reclusão
,
atualmente em
regime fechado
, em decorrência das condenações pelos crimes de
C
orrupção de Menores, Organização Criminosa e Homicídio Qualificado
.

Após a
prolação da sentença condenatória
, a expedição das
guias de execução definitivas

e a
elaboração do atestado de pena a cumprir
, os autos foram encaminhados às partes para manifestação quanto ao
cálculo penal
, possibilitando a verificação de eventuais correções ou ajustes necessários.

Em decorrência,
o Ministério Público
manifestou-se, requerendo os seguintes pleitos “
Seja realizado cálculo de pena constando: (
i) 24/06/2021 como data base;
(ii) o percentual de 50% (cinquenta por cento) para fins de progressão de regime, com vedação do livramento condicional, para reprimendas de homicídio qualificado e de integrar e promover organização criminosa; (iii) o percentual de 16% (dezesseis por cento) para fins de progressão de regime e 1/3 (um terço) para fins de livramento condicional no tocante a reprimenda de corrupção de menores,
(iv) o período da prisão temporária do Reeducando (31/07/2020 s 31/08/2020) como detração da pena total.
(Ref.Mov 12.1).

A Defesa insurgiu-se contra a manifestação ministerial em dois pontos:
(i)
a
data-base para contagem dos benefícios da execução penal
,
sustentando que o marco correto deveria ser
06/10/2020
,
e
(ii)
o
cômputo da prisão temporária
,
pleiteando que o período de
31/07/2020 a 31/08/2020
fosse considerado para fins de
progressão de regime
,
e não apenas para a
redução do tempo total da pena
.
(Ref. Mov. 15.1)

Submetido os autos à apreciação, o magistrado determinou a juntada de cópias referentes a prisão preventiva, temporária (Ref. Mov. 19.1)

Após a juntada das cópias (Ref.Mov. 20.1) abriu-se vista ao Ministério Público, e o órgão ministerial não se opôs a fixação da data base em 06/10/2020, mas foi contrário ao pedido do uso do período de prisão temporária (31/07/2020 a 31/08/2020) como detração para fins de progressão, mantendo-se o posicionamento da manifestação anterior (Ref. Mov. 29)

O Juízo limitou-se à análise dos pedidos
(ii) e (iii)
e,
sem prévia manifestação da defesa ou do Ministério Público
, indeferiu, de ofício, o pedido de
progressão de regime
,
mesmo sem que houvesse requerimento expresso nesse sentido. (
Ref. Mov. 31.1
)

O Ministério Público, por sua vez, opôs
embargos de declaração
,
alegando
omissão
pela ausência de apreciação dos pedidos
(i) e (iv)
,
além de apontar
contradição
,
uma vez que o Juízo indeferiu a
progressão de regime

sem que houvesse requerimento expresso
nesse sentido. (
Ref. Mov. 38.1
)

Os embargos foram rejeitados. (Ref. Mov. 44.1)

Contra essa decisão, a Defesa apresentou o presente
r
ecurso de Agravo em Execução
, requerendo a
reforma da decisão para que o período de prisão temporária (31/07/2020 a 31/08/2020) seja computado para fins de progressão de regime
,
e não apenas como detração do tempo total da pena. (
Ref. Mov. 51.1
).

Analisando todo esse contexto, o
Ministério Público,
em sede de contrarrazões, entendeu que a
análise meritória do agravo configuraria indevida supressão de instância
, uma vez que o Juízo de Execução não apreciou expressamente os pedidos quanto à detração para fins de progressão de regime.

Diante disso, a
Procuradoria-Geral de Justiça
,
ao emitir seu parecer,
acolheu a preliminar de supressão de instância suscitada pelo Ministério Público
e opinou pela
remessa dos autos ao Juízo da Execução Penal
, para que este
aprecie e decida expressamente
sobre a questão da detração da pena, antes de eventual análise recursal pelo Tribunal.

Pois bem.

Verifico que a questão central envolve
duas problemáticas distintas
: (i) a supressão de instância alegada pelo Ministério Público e (ii) a evidente omissão e contradição na decisão do Juízo da Execução Penal.

De fato, a análise do mérito do agravo interposto configuraria
indevida supressão de instância
,

uma vez que o Juízo de primeiro grau
não se manifestou expressamente
sobre questões essenciais, a saber:
(i)
a
fixação do marco correto da data-base para a contagem dos benefícios da execução penal
, defendida pela Defesa como sendo
06/10/2020
, posição com a qual o Ministério Público posteriormente concordou; e
(ii)
o
cômputo da prisão temporária (período de 31/07/2020 a 31/08/2020), seja para fins de progressão de regime ou apenas para a redução do tempo total da pena
, ponto em que há
divergência entre o Ministério Público e a Defesa
.

Contudo,
não posso simplesmente deixar de conhecer do recurso
, pois verifico

erro passível de
nulidade absoluta:

Violação ao Dever Constitucional de Fundamentação
(art. 93, IX, da CF)
,
uma vez que a decisão recorrida apresenta
omissão e contradição evidentes
.

Isso porque,
tecnicamente, o objeto correto do presente recurso deveria ser a nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração
, e não o mérito da detração.

A defesa, ao interpor o agravo,
não poderia buscar diretamente o reconhecimento da detração para fins de progressão de regime, pois essa matéria sequer foi objeto de deliberação na instância de origem
. O correto seria
questionar a nulidade da decisão que rejeitou os embargos, e não postular diretamente o direito à detração
, evitando a alegação de supressão de instância levantada pelo Ministério Público.

Isso porque o magistrado,
mesmo instado a se manifestar por meio dos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público
,
manteve-se omisso
quanto ao pedido da defesa referente à detração. Além disso,
indeferiu de ofício a progressão de regime, sem que houvesse qualquer requerimento nesse sentido
,
configurando uma decisão
ultra petita
em prejuízo ao réu
e ferindo os princípios do
contraditório e da ampla defesa
.

O dever de fundamentação das decisões judiciais é
exigência constitucional expressa

no
art. 93, IX, da Constituição Federal
,
sendo nula qualquer decisão que
deixe de se manifestar sobre pontos essenciais suscitados pelas partes
. No caso concreto, a ausência de fundamentação não apenas compromete a regularidade do processo executivo penal, como também impossibilita a correta análise do pedido da defesa e do Ministério Público.

No mesmo sentido, é a jurisprudência sobre a
quaestio
:

“(...) a fundamentação é requisito essencial de qualquer pronunciamento judicial de cunho decisório. A sua inobservância implica em vício insanável, de natureza absoluta, que pode ser reconhecido a qualquer tempo e/ou grau de jurisdição, ainda que de ofício. Assim é porque a ausência de indicação das razões de decidir, levadas a efeito a partir do exame minucioso das provas constantes nos autos, bem como das teses trazidas pelas partes, redunda e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

O reconhecimento da nulidade do pronunciamento judicial fustigado implica no envio dos autos ao juízo de origem para que profira nova decisão, restando, via de consequência, prejudicado o julgamento mérito do apelo.

(N.U 1017976-20.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 17/02/2024)

Diante dessa irregularidade processual
e com fundamento no art. 93, IX, da Constituição Federal
,
RECONHEÇO
DE OFÍCIO
A NULIDADE DA DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
determinando sua anulação para que o Juízo de Execução Penal profira nova decisão fundamentada, apreciando expressamente os pedidos formulados pelo Ministério Público e pela Defesa
.

Por essa razão,
também não posso acolher a sugestão da Procuradoria-Geral de Justiça de apenas determinar a remessa dos autos ao primeiro grau sem antes reconhecer a nulidade da decisão recorrida
.

Diferentemente de uma mera devolução processual, o reconhecimento da nulidade
c
orrige o vício processual existente de forma expressa
, garantindo que a nova decisão do juízo de execução seja devidamente fundamentada e não reproduza as mesmas omissões e contradições já verificadas.

A simples remessa dos autos,
sem o reconhecimento expresso da nulidade
,
postergaria a solução do problema
, conferindo
aparente validade a uma decisão manifestamente irregular
, que sequer analisou de maneira clara os pedidos formulados. Esse procedimento
poderia resultar em nova decisão igualmente deficiente
, perpetuando o erro e afrontando o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF)

Além disso, remeter os autos sem reconhecer a nulidade
n
ão garantiria que o Juízo de Execução efetivamente sanasse a omissão
, abrindo margem para novas impugnações e potenciais recursos, o que apenas
p
rolongaria desnecessariamente o trâmite processual e atrasaria a correta análise da questão
.

Tendo em vista o
princípio da inafastabilidade da jurisdição
, consagrado no
art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal
,
que dispõe que
"
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito"
,
conheço do presente Agravo em Execução, contudo, para finalidade diversa daquela pretendida pela Defesa
.

Nesse sentido, Fernando Capez, em sua obra
Curso de Processo Penal
, 23a Ed., Editora Saraiva, 2016, pg. 87-pdf, esclarece:

“A lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito, nem pode o juiz, a pretexto de lacuna ou obscuridade da lei, escusar-se de proferir decisão (CF, art. 5o, XXXV; LINDB, art. 4o). É o Judiciário que profere, sobre o litígio, a última palavra.”

Ante o exposto, e em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF),
conheço do Agravo em Execução
e,
de ofício
, reconheço a nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração, por violação ao dever constitucional de fundamentação (art. 93, IX, da CF).

Em consequência, deverá o Juízo da Execução Penal,
proferir nova decisão fundamentada, analisando expressamente os pedidos “(i)
a
fixação do marco correto da data-base para a contagem dos benefícios da execução penal
,
defendida pela Defesa como sendo
06/10/2020
, posição com a qual o Ministério Público posteriormente concordou; e
(ii)
o
cômputo da prisão temporária (período de 31/07/2020 a 31/08/2020), seja para fins de progressão de regime ou apenas para a redução do tempo total da pena
”, ponto em que há
divergência entre o Ministério Público e a Defesa, sanando a omissão e contradição verificadas.

Via de consequência,
dou por prejudicado o julgamento do mérito deste agravo, p
ois o tema ainda não foi devidamente apreciado na instância de origem, sendo inviável a supressão de instância por este Tribunal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025